Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória do réu, acusado de crime de lesão corporal, sob o argumento de que teria agido com dolo eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se há provas idôneas e suficientes para afastar a presunção de inocência do réu e fundamentar sua condenação pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Relevância da palavra da vítima: Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça que, nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, a palavra da vítima tem especial relevância, é necessário que suas declarações sejam corroboradas por outros elementos de prova para ensejar uma condenação.
Ônus da prova: Nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, cabe à acusação comprovar a materialidade e autoria delitivas. A inexistência de provas suficientes inviabiliza a condenação penal.
Presunção de inocência e in dubio pro reo: O art. 5o, LVII, da Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, exigindo prova robusta para justificar a condenação. Diante da incerteza quanto à materialidade do crime, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, assegurando-se a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios para embasar uma condenação.
O ônus da prova cabe exclusivamente à acusação, sendo inviável a condenação sem prova idônea da materialidade do crime.
O princípio da presunção de inocência exige certeza sobre a ocorrência do crime para afastar o in dubio pro reo e permitir uma condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII.
CPP, art. 156, caput.